Tribunal: TJBA
Processo: 8182985-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182985-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARGEU SANTOS CAVALCANTI

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA SERVIDORA FALECIDA. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do autor à paridade remuneratória da pensão por morte com os vencimentos dos servidores ativos, determinando a revisão do benefício e o pagamento das diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Q
uestão em discussão

2. São

duas as questões devolvidas à apreciação desse juízo (i) verificar se o autor, pensionista de servidora pública estadual, possui direito à paridade remuneratória com os servidores ativos; e (ii) definir se há direito ao recebimento de diferenças retroativas em razão de pagamentos eventualmente realizados a menor.

III. R
azões de decidir

3.

O direito à paridade remuneratória é garantido, nos termos da EC nº 47 aos pensionistas de servidores que, na data do falecimento, preenchiam os requisitos para a aposentadoria com base nas regras de transição do seu art. 3º.

4. No caso concreto, a servidora pública instituidora do benefício ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, mais precisamente em 15/07/1972, com óbito em 24/03/2006, preenchendo os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 396 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os pensionistas de servidores falecidos após a EC nº 41/2003 têm direito à paridade, desde que preenchidos os requisitos das regras de transição da EC nº 47/2005.

6. Logo, a sentença impugnada se alinha com os entendimentos firmados pelo STF e por esse Tribunal de Justiça, não tendo violado a legislação vigente nem aplicou retroativamente qualquer norma, mas apenas reconheceu o direito do autor com base nas disposições constitucionais.

7. Consequentemente, deve ser mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças retroativas relativas aos valores pagos a menor no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Pensionistas de servidores falecidos após a EC nº 41/2003 possuem direito à paridade remuneratória com servidores ativos, desde que o instituidor do benefício tenha preenchido os requisitos das regras de transição previstas no art. 3º da EC nº 47/2005.

2. O reconhecimento do direito à paridade não caracteriza aplicação retroativa de norma constitucional, mas adequação às disposições constitucionais vigentes à época do óbito do instituidor do benefício.

3. É devida a revisão do benefício de pensão por morte, com pagamento das diferenças retroativas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme disposto na legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.260, Tema 139, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, j. 20/11/2008; STF, Tema 396, ARE nº 1383912/RS, Min. Rel. Nunes Marques, j. 15/04/2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8016766-16.2019.805.0000, Des. Rel. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8182985-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
ARGEU SANTOS CAVALCANTI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA